Tribunal: TJSP
Processo: 1501870-64.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes majorado (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão defensiva para reconhecer o privilégio previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente demonstradas, sequer foram objeto do recurso. Dosimetria não comporta reparo. Basilar acima do

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes majorado (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão defensiva para reconhecer o privilégio previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente demonstradas, sequer foram objeto do recurso. Dosimetria não comporta reparo. Basilar acima do mínimo devidamente fundamentada. Reconhecida as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Na derradeira etapa, quantidade que, por si só, não afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Réu primário. Não comprovação de envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa. Quantidade a impedir, todavia, a redução no patamar máximo, mostrando-se ajustada a redução mínima de um quinto. Necessária e proporcional a fixação de regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada. Recurso defensivo parcialmente provido. Expeça-se o alvará de soltura clausulado em nome do acusado, com urgência.